Tribunal: TJDFT
Processo: 0709710-71.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709710-71.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DIAS DE MAUTAS APELADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Trata-se de Apelação interposta por MARIA DIAS DE MAUTAS em face da sentença extinguiu os autos sem resolução do mérito. Em suas razões recursais, a requerente pleiteia, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo recursal. Contudo, o art. 1.012, § 3o do CPC, determina que o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre possível conhecimento parcial do recurso, por inadequação da via eleita. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 22 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital